Tribunal: TJSP
Processo: 1066428-21.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão de que fosse a autora reenquadrada ao regime do Simples Nacional, tendo em vista a existência de procedimento administrativo em curso. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Documentos juntados aos autos que demonstram ter havido reconsideração da exclusão da impetrante do Simples, bem como julgamento pela insubsistência do auto de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão de que fosse a autora reenquadrada ao regime do Simples Nacional, tendo em vista a existência de procedimento administrativo em curso. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Documentos juntados aos autos que demonstram ter havido reconsideração da exclusão da impetrante do Simples, bem como julgamento pela insubsistência do auto de infração que gerou a exclusão. Devido processo legal administrativo violado. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1066428-21.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido NUOVA METAIS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1066428-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15272
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1066428-21.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRIDA: NUOVA METAIS EIRELI
INTERESSADO:
DELEGADO
REGIONAL
TRIBUTÁRIO
DA
DELEGACIA REGIONAL DA CAPITAL DRT C3
VOTO No 15272
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão de
que fosse a autora reenquadrada ao regime do Simples Nacional,
tendo em vista a existência de procedimento administrativo em
curso.
Sentença que concede a segurança. Manutenção.
Documentos juntados aos autos que demonstram ter havido
reconsideração da exclusão da impetrante do Simples, bem como
julgamento pela insubsistência do auto de infração que gerou a
exclusão. Devido processo legal administrativo violado. Sentença
mantida. Remessa necessária não provida.
Trata-se da remessa necessária da r. sentença que
concedeu a segurança, em mandamus por meio do qual pretendia a autora
Nuova Metais fosse reenquadrada no regime do Simples Nacional, tendo em
vista que não houve o encerramento do procedimento administrativo relativo
ao AIIM n.o 4.127.246-8, que levou à exclusão da autora do referido regime.
Entendeu, então, a r. sentença (fls. 325/326), em resumo,
que, tendo a autora sido excluída do Simples Nacional antes mesmo do
encerramento do processo administrativo, a ilegalidade do ato é patente,
como inclusive reconhecido pela autoridade coatora, que já reenquadrou a
impetrante no Simples Nacional novamente.
Não houve recurso voluntário da r. sentença, tendo sido
distribuído o processo a esta 10a. Câmara de Direito Público, em remessa
necessária (fl. 337).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1066428-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15272
3
É O RELATÓRIO.
Trata-se de demanda em que se discute se a autora poderia
ter sido excluída do regime do Simples Nacional antes de finalizado o
procedimento administrativo relativo à autuação que gerou sua exclusão.
E a r. sentença que concedeu a segurança merece ser
mantida.
Com efeito, consta dos autos, às fls. 302/304 e 311/317,
que a autoridade coatora acolheu pedido de reconsideração no procedimento
administrativo que tratava da exclusão da autora do regime do Simples
Nacional, bem como o auto de infração que havia gerado sua inclusão foi
julgado insubsistente pela respectiva delegacia tributária, não havendo mais
interesse no prosseguimento desta ação.
De todo modo, restou demonstrado que a autora havia sido
excluída do regime do Simples Nacional com procedimento administrativo
ainda em curso, tendo a autoridade coatora violado o devido processo legal
administrativo e os princípios do contraditório e da ampla defesa a si
inerentes, assistindo razão à impetrante, portanto.
Assim, verificando-se a ilegalidade da exclusão da autora
do regime do Simples, ostentando a impetrante direito líquido e certo ao seu
reenquadramento, era mesmo o caso de concessão da segurança, ficando
mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1066428-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15272
4
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator